Tribunal: TJDFT
Processo: 0000314-11.2013.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMAS RETRATADOS NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. No caso, o embargante, sob o argumento de vício no julgado, apenas demonstra insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir teses já enfrentadas pelo colegiado.

3. Embargos de declaração rejeitados.